Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ausência de impugnação específica das alegações e dos pedidos iniciais, atrai a aplicação do art. 341 do CPC, de forma a se reputar verossímeis os fatos afirmados na inicial.
2. No caso, resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, tendo em vista a insurgência da autora em relação às transações atípicas e destoantes do perfil regular de consumo, além de saque em cartão o qual sequer estava habilitado, oportunidade em que a requerida não trouxe aos autos qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia (373, II, CPC).
3. Os valores contestados pela parte autora foram estornados nas faturas subsequentes à cobrança indevida, e devem ser abatidos do “quantum” a ser restituído à demandante, não havendo que se falar em restituição em dobro (art. 42 do CDC), ante a inexistência de má-fé por parte da instituição financeira.
os valores estornados administrativamente pela instituição financeira
4. Da análise das circunstâncias e dos fatos narrados, não se verifica a incidência de causa suficiente a ensejar reparação por dano moral, visto que inexistiu ofensa aos direitos de personalidade.
5. Recursos das rés conhecidos e parcialmente providos.